Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do PJE 0738204-52.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens nos sistemas conveniados, ao argumento de que é necessário aguardar o prazo de seis meses para nova consulta. Na via do presente recurso, sustenta que a pesquisa na modalidade "teimosinha" é diferente da mais simples, e que a finalidade da medida é localizar ativos com potencial de adimplir a obrigação. Ademais, o indeferimento do pedido privilegia a inadimplência da devedora. Pediu a reforma da decisão para que seja realizada a pesquisa pleiteada.
2. Nos termos da art. 80, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Preparo devidamente recolhido, id 56468020.
3. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
4. O pleito referente à consulta reiterada foi indeferido:“Ademais, verifico que foi realizada pesquisa recente via sisbajud, Registro que nova pesquisa via sisbajud, seja simples ou na modalidade "teimosinha", apenas será deferia no prazo mínimo de seis meses após a presente pesquisa, com base nos Princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95. ”
5. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD. O aperfeiçoamento recente do citado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada "teimosinha", na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação.
6. Portanto, não se afigura razoável e muito menos compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o indeferimento da medida, ainda que já tenha sido realizada a diligência, sendo que, quando adotada em maior prazo, é dotada de maior possibilidade de se tornar efetiva. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. Precedentes: Acórdão 1391152, 07290615820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022; Acórdão 1391300, 07226327520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021.
7. Agravo CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com realização de nova pesquisa de ativos financeiros do devedor, pelo sistema SisbaJud, na modalidade de repetição programada, pelo prazo de até 30 dias.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.